Tribunal: TJDFT
Processo: 0733924-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGITIMIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PENDENTE DE ANÁLISE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU POR TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO VEÍCULO. INTERESSE DO BEM NO PROCESSO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens é cabível quando inexistente dúvida quanto ao direito do reclamante, que deve comprovar ser o legítimo proprietário do bem. 1.1 A simples alegação de que o veículo está registrado no nome do requerente, por si só, não comprova a propriedade do bem, especialmente quando o requerente declara que vendeu o veículo a outrem.
2. Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
3. Ante o disposto no art. 60 ao art. 63, da Lei 11.343/06, conjugado com o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, sabe-se que os veículos apreendidos por ocasião do tráfico ilícito de entorpecentes estão sujeitos ao perdimento.
4. Na hipótese de pendência de recurso do Ministério Público que objetiva a condenação do acusado por tráfico de drogas, torna-se incabível a restituição do veículo apreendido por ocasião do delito, na medida em que o bem, em virtude da possibilidade de seu perdimento, no caso de condenação do acusado, ainda interessa ao processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.